Tribunal: TJSP
Processo: 0012218-76.1997.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
*Embargos de declaração – Execução de título extrajudicial – Extinção da execução, reconhecendo-se a prescrição intercorrente (art. 487, II, do CPC) – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão colegiada – Matéria suficientemente enfrentada pelo acórdão combatido – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do

Ementa:
*Embargos de declaração – Execução de título extrajudicial – Extinção da execução, reconhecendo-se a prescrição intercorrente (art. 487, II, do CPC) – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão colegiada – Matéria suficientemente enfrentada pelo acórdão combatido – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*